Tribunal: TJDFT
Processo: 0724785-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

1. A decisão recorrida foi devidamente fundamentada, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada.

2. O agravo de instrumento não é via adequada para declarar nula cláusula contratual. Na hipótese, a declaração de nulidade de cláusula contratual requer criterioso exame do conjunto fático-probatório, em primeiro grau, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.